Tribunal: TJSP
Processo: 1059039-09.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
COBRANÇA – Cartão de crédito – Faturas que provam a utilização, sem pagamento das despesas correlatas – Réu revel, com presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial – Conjunto probatório que permite se conclua pela validade da dívida – Pedido procedente – Sentença reformada – Recurso provido.